Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante preceitua o artigo 516, I, do CPC, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa.
2. A correção monetária e os juros de mora constituem acessórios e consectários lógicos da condenação principal, de modo que sua incidência independe de pedido da parte credora ou de previsão no título executivo.
3. Tendo a executada sucumbido em parte substancial da sua pretensão, e tendo o exequente decaído minimamente em seu pedido, é correta a aplicação do previsto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência mesmo ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Unânime.